Tribunal: TJDFT
Processo: 0733315-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Vistos etc. Colha-se, conforme assinalado na decisão que admitira a reclamação, indeferindo a liminar reclamada[1], o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40415419 (fls. 485/513).